Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALVES BORGES, CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator